Tribunal: TJES
Processo: 5004198-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004198-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARINA LUGATO LEITE e outros
AGRAVADO: JEDSON CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004198-98.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINA LUGATO LEITE, RENATO LUGATO LEITE

AGRAVADO: JEDSON CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
KARINA LUGATO LEITE
e por

RENATO LUGATO LEITE
em face da decisão monocrática ID nº 981563 que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento devido a sua intempestividade.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/07 do evento nº 1066821, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sustentando que
(
I
)

“
totalmente contraditória a r. decisão monocrática frente a disposição legal prevista no parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que dispõe que de toda decisão interlocutória proferida na fase cumprimento de sentença é suscetível do recurso de agravo de instrumento
”
(fl. 04);
(
II
)

“a decisão ensejadora do presente recurso se prestou a analisar a petição protocolada pelos ora Embargantes em 16/12/2019, cujo teor solicitava ao Juízo de piso que decidisse de forma fundamentada sobre os pedidos retro requeridos, quais sejam: arbitramento de lucros cessantes, implementação de medidas expropriatórias de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em face do CNPJ do Agravado, reiterou-se também o pleito de suspensão da CNH e Passaporte do Agravado, inscrição do CNPJ da firma individual do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a aplicação de medidas expropriatórias em nome do cônjuge do Agravado. Referido recurso se baseou no fato de que o pronunciamento judicial outrora exarado pelo juiz primevo (Evento n° 883080 – documento de fls. 15), não analisou, tão pouco fundamentou, o indeferimento dos pedidos constantes em petição protocolada em 12/09/2019
” (fl.
05
);
(III)
“
s
omente por meio da decisão ensejadora do presente recurso (Evento n° 883080 – documento de fls. 26), QUE É UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CUNHO DECISÓRIO, é que caberia o recurso de agravo de instrumento em questão, já que referida decisão atende corretamente os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito e consequentemente permite a interposição do recurso em questão com a apresentação de todos os argumentos recursais pertinentes ao caso. ” (fl.
06
)
.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora objurgada, e, por via de consequência, seja o agravo de instrumento conhecido.

Contrarrazões apresentadas no evento nº 1661611 pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho na íntegra o em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo interno interposto por
KARINA LUGATO LEITE
e por

RENATO LUGATO LEITE
em face da decisão monocrática ID nº 981563 que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento devido a sua intempestividade.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/07 do evento nº 1066821, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sustentando que
(
I
)

“totalmente contraditória a r. decisão monocrática frente a disposição legal prevista no parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que dispõe que de toda decisão interlocutória proferida na fase cumprimento de sentença é suscetível do recurso de agravo de instrumento
”
(fl. 04);
(
II
)

“a decisão ensejadora do presente recurso se prestou a analisar a petição protocolada pelos ora Embargantes em 16/12/2019, cujo teor solicitava ao Juízo de piso que decidisse de forma fundamentada sobre os pedidos retro requeridos, quais sejam: arbitramento de lucros cessantes, implementação de medidas expropriatórias de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em face do CNPJ do Agravado, reiterou-se também o pleito de suspensão da CNH e Passaporte do Agravado, inscrição do CNPJ da firma individual do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a aplicação de medidas expropriatórias em nome do cônjuge do Agravado. Referido recurso se baseou no fato de que o pronunciamento judicial outrora exarado pelo juiz primevo (Evento n° 883080 – documento de fls. 15), não analisou, tão pouco fundamentou, o indeferimento dos pedidos constantes em petição protocolada em 12/09/2019
” (fl.
05
);
(III)
“
s
omente por meio da decisão ensejadora do presente recurso (Evento n° 883080 – documento de fls. 26), QUE É UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CUNHO DECISÓRIO, é que caberia o recurso de agravo de instrumento em questão, já que referida decisão atende corretamente os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito e consequentemente permite a interposição do recurso em questão com a apresentação de todos os argumentos recursais pertinentes ao caso. ” (fl.
06
)
.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora objurgada, e, por via de consequência, seja o agravo de instrumento conhecido.

A decisão recorrida consignou que:

Da análise das razões recursais se extrai a inexorável conclusão de que o recurso não preenche um dos pressupostos exigidos para o seu conhecimento, qual seja, o da tempestividade.

Como sabido, “
o prazo de interposição é peremptório, isto é, não admite alteração ou prorrogação por acordo das partes ou determinação do órgão julgador. Assim, se descumprido, opera-se a preclusão temporal, impedindo a parte de praticar o ato recursal
”
1
.

O artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para aquele que se sentiu insatisfeito com a decisão interlocutória interpor o recurso de agravo de instrumento
2
.

Em breve histórico, os agravantes, em petição datada de 26/03/2010, deram início ao cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento de R$ 29.429,03 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos), conforme petição de fls. 01/05 do evento ID nº 883057, tendo o magistrado
a quo
determinado a intimação do agravado para pagamento (fl. 09 do mesmo evento mencionado).

Iniciadas as tentativas de encontrar bens em nome do requerido/agravado, foram realizadas pesquisas para localização de veículos, bens ou valores em conta bancária em nome do recorrido, porém, nenhuma diligência restou frutífera.

Nota-se que, ao longo dos anos de tramitação do feito, foram realizadas pesquisas via BacenJud, RenaJud, expedição de ofícios à diversos órgãos, inclusive à Receita Federal, com apresentação da declaração de imposto de renda do requerido, diligências por meio de oficial de justiça na residência do réu com vistas a encontrar bens passíveis de penhora, expedição de ofício para verificação de existência de saldo de FGTS em nome do requerido, e não foi possível encontrar bens que satisfaçam o crédito perseguido.

Diante dessas circunstâncias, o feito foi arquivado em abril de 2015 e em julho de 2016, os agravantes postularam o desarquivamento e expedição de carta de crédito, o que foi deferido, conforme decisão de fl. 24 do evento nº 883069.

Em novembro de 2016, os recorrentes postularam novas medidas expropriatórias, que foram deferidas pelo magistrado
a quo
no despacho de fl. 01 do evento nº 883073, determinando-se a expedição de ofício ao Detran e a Policia Federal para suspender a habilitação e o passaporte do requerido.

Após, em 02/04/2019, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois, os recorrentes peticionaram novamente no feito de origem para
“chamar o feito à ordem e requerer o prosseguimento da execução”
e nesta petição requerem: a liquidação dos lucros cessantes, a expedição de ofício ao Detran e à Polícia Federal para efetivação da ordem de suspensão dos direitos do requerido, a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, a penhora dos bens do empresário individual, a realização do Bacen CCS, a expedição de mandado para realização de diligências por Oficial de Justiça para que o devedor apresente bens sob pena de multa.

Os pedidos foram indeferidos pelo magistrado a quo, conforme decisão de fl. 17 do evento nº 883076,
cuja intimação foi disponibilizada no Diário Oficial de 04/09/2019 e considerada publicada em 05/09/2019.

Intimados dessa decisão, os recorrentes apresentaram nova petição no juízo de singela instância (cópia às fls. 01/11), em que, novamente, pugnaram pela: realização de BacenJud, RenaJud, InfoJud, Bacen CCS, expedição de ofícios ao Detran e a Polícia Federal para suspensão da carteira e do passaporte do requerido, expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e, ainda, pela inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e pela realização de medidas expropriatórias em nome da esposa do executado.O magistrado
a quo
indeferiu os pedidos conforme decisão de fl. 15 do evento nº 883080. Desta decisão
o
s
agravante
s
t
iveram
ciência
mediante intimação na imprensa oficial
disponibilizada em
10/12/2019
e
publicada em
11/12/2019.

Ato contínuo, os recorrentes peticionaram na lide originária (fls. 17/23 do evento nº 883080) para
“suplicar, humildemente, pelas análise das medidas retro requeridas, que são indeferidas por este honrado juízo sem qualquer fundamentação”
e, mais uma vez, pugnam pela: penhora dos bens do empresário individual, expedição de ofícios ao Detran e a Polícia Federal para suspensão da carteira e do passaporte do requerido, expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, inscrição do requerido nos cadastros de proteção ao crédito, realização de medidas expropriatórias em nome da esposa do executado.

Os pedidos são novamente indeferidos pelo magistrado no despacho de fl. 26, do evento nº 883060, apontado como recorrido.

Nota-se, pois, que no entendimento dos agravantes, o termo inicial para a fluência do prazo recursal é o dia seguinte à publicação desta última decisão que indeferiu o verdadeiro pedido de reconsideração efetivado por eles na petição de fls. 17/23 do evento nº 883080.

Saliento que a petição dos recorrentes de fls. 17/23 do evento nº 883080 é um verdadeiro pedido de reconsideração da decisão anterior, tanto que os próprios agravantes afirmam que
“
a
s fls. 659-667,
mais uma vez
, a embargante requereu perante o juízo, as novas possibilidades acima citadas, bem como,
novamente
requer o arbitramento dos lucros cessantese teve novamente seu pedido indeferido sem apreciaçã
o”.

À vista disso, a decisão efetivamente recorrida nos presentes autos diz respeito àquela colacionada à fl. 15 do evento nº 883080, de cujo teor os recorrentes foram intimados em

10/12/2019
. Aliás, em verdade, mesmo a decisão anterior (fl. 17 do evento nº 883076) já havia indeferido a maioria das medidas postuladas.

Mister ressaltar que a utilização de pedidos de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível.
Logo,
incumbi
a
à parte
agravante
se insurgir contra a primeira decisão, e não em face d
o
decisum

que apenas mant
eve

o posicionamento da
anterior.

(...)

Nesse contexto, a interposição do presente agravo de instrumento no dia 27/10/2020 conforme consta do protocolo, clarifica que este recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

Com efeito, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento restou reconhecida a partir da verificação de que a decisão dita como recorrida, para fins de interposição do agravo de instrumento apenas manteve o posicionamento exarado anteriormente, encontrando-se desprovida de comando
.

Nessa senda, a utilização de pedidos de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível.
I
ncumbi
a
à parte
agravante
se insurgir contra a primeira decisão que
indeferiu o pedido relativo as medidas expropriatórias, expedição de ofícios, arbitramento de lucros cessantes, suspensão de CNH e de passaporte do executado, dentre outr
o
s.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, observa-se que as teses recursais não tem o condão de infirmar o entendimento encampado no
decisum
singular, em particular em razão da insuficiência das razões recursais – em grande parte extraídas dos embargos de declaração anteriormente apresentados – a demonstrar o exame equivocado, pela decisão recorrida, dos argumentos deduzidos com o propósito de que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes Desembargadores que compõem está colenda Segunda Câmara Cível.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito Processual Civil
. 8. ed. ampl. e atual – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 441.

2
CPC., Art. 1.003. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIV
O
–
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE
DE

SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL
–
RECURSO NÃO PROVIDO –
DECISÃO
MANTIDA

1.
A intempestividade do recurso de agravo de instrumento restou reconhecida a partir da verificação de que a decisão efetivamente recorrida nos presentes autos diz respeito àquela colacionada à fl. 15 do evento nº 883080, de cujo teor os recorrentes foram intimados em

10/12/2019. Aliás, em verdade, mesmo a decisão anterior (fl. 17 do evento nº 883076) já havia indeferido a maioria das medidas postuladas. Nesse contexto, a interposição do presente agravo de instrumento no dia 27/10/2020 conforme consta do protocolo, clarifica que este recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

2.
A utilização de pedidos de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Logo, incumbia à parte agravante se insurgir contra a primeira decisão que deferiu a medida cautelar para suspender a cobrança do financiamento, e não em face do
decisum
que apenas manteve o posicionamento da anterior.

3
.
Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.